Tribunal: TJPA
Processo: 0037836-20.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037836-20.2017.8.14.0301

APELANTE: HENRIQUE JORGE RIBEIRO DA SILVA

APELADO: BIG FOMENTO MERCANTIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037836-20.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: HENRIQUE JORGE RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO: ANDRE LUIZ EIRO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BIG FOMENTO MERCANTIL LTDA

ADVOGADO: RENATA COSTA CABRAL DE CASTRO E OUTRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM ÂMBITO RECURSAL. PEDIDO INDEFERIDO. A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA É RELATIVA. ART. 99, PARÁGRAFO SEGUNDO DO CPC/15, E A SÚMULA 06 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. NO PRESENTE CASO, HÁ ELEMENTOS NOS AUTOS QUE COLABORAM PARA O ENTENDIMENTO DE QUE O RECORRENTE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. CONTUDO, MOSTRA-SE POSSÍVEL HAVER O PAGAMENTO DO PREPARO DE FORMA PARCELADA, EM TRÊS PARCELAS, CONFORME DISPÕE O ART. 98, §6º DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037836-20.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: HENRIQUE JORGE RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO: ANDRE LUIZ EIRO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BIG FOMENTO MERCANTIL LTDA

ADVOGADO: RENATA COSTA CABRAL DE CASTRO E OUTRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto em face de decisão monocrática de id n. 6507711 que, ao apreciar os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, deixou de conceder a justiça gratuita em âmbito recursal, mantendo, assim, a decisão anterior de ID n. 6139583.

A decisão objeto do presente AGRAVO INTERNO é a seguinte:

Assiste razão em parte ao recorrente, pois o valor que foi considerado se tratar de despesas com pensão alimentícia, está na parte de rendimentos no imposto de renda, de modo que tal ponto deve ser suprimido da decisão embargada.

Ocorre que vários fatores compõem a decisão que indeferiu a justiça gratuita em âmbito recursal, de modo que apenas tal alteração na decisão embargada, não é capaz de gerar efeito modificativo ao entendimento que se firmou no
decisum
, pois o documento colacionado se mostra insuficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, uma vez que não há informações sobre os rendimentos atuais do embargante e nem mesmo documentos pertinentes a respeito da pessoa jurídica, além disso, o benefício da gratuidade não foi concedido pelo juízo de 1º grau, em decisão de id. n. 1657480 - Pág. 1.

Sobre esta questão ficou elucidado na decisão embargada o seguinte: “
(...) o Recorrente deixou de demonstrar, cabalmente, que faz jus ao benefício da justiça gratuita, uma vez que se trata de empresário, obtendo a 95% de cota societária da empresa JASREP REPRESENTAÇÕES LTDA, deixando de informar os rendimentos que recebe em decorrência da sua atividade econômica ou o seu pró-labore (...) assim como, não restou demonstrado que teria sua subsistência afetada, no caso de arcar com os custos decorrentes do trâmite do processo judicial, e também não está assistido pela Defensoria Pública”.

(...) quanto à concessão de justiça gratuita, continuo pelo entendimento que não é cabível no presente caso em prol do recorrente.

Busca o recorrente que, por meio do presente agravo interno seja concedido o benefício da justiça gratuita, argumentando que os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada e que não há elementos que corroborem para a inexistência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Requer, portanto, a concessão do benefício.

É o relatório

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037836-20.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: HENRIQUE JORGE RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO: ANDRE LUIZ EIRO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BIG FOMENTO MERCANTIL LTDA

ADVOGADO: RENATA COSTA CABRAL DE CASTRO E OUTRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto em face de decisão monocrática de id n. 6507711 que, ao apreciar os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, deixou de conceder a justiça gratuita em âmbito recursal, mantendo, assim, a decisão anterior de ID n. 6139583.

Busca o recorrente que, por meio do presente agravo interno seja concedido o benefício da justiça gratuita, argumentando que os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada e que não há elementos que corroborem para a inexistência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Requer, portanto, a concessão do benefício.

Contudo, no presente caso, temos uma demanda executória seguida de embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes, desta sentença, originou-se o presente recurso de apelação, sendo importante elucidar que a ação de execução foi pautada em 6 cheques, como títulos executivos extrajudiciais, que somados chegam ao valor de mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Além disso, verifica-se que não houve por parte do Executado/ Embargante qualquer menção de que ele não seria o emissor dos referidos cheques, estando os Embargos à Execução pautados em outros argumentos diversos deste, os quais ainda serão, oportunamente, objeto de análise.

Nesse aspecto, conforme já mencionado na decisão monocrática, que deu ensejo ao presente agravo interno, apesar de ter sido apresentado o imposto de renda pelo ora recorrente, considero que este documento, no presente caso, é insuficiente para demonstrar a hipossuficiência alegada, haja vista a vultosa quantia, que é objeto da demanda executória, a qual não guarda compatibilidade com os valores constantes como rendimentos auferidos pelo recorrente no imposto de renda, pois não parece razoável que uma
pessoa física
que aufere renda ANUAL de R$ 37.177,00 (trinta e sete mil cento e setenta e sete reais), faça qualquer tipo de negociação com uma única empresa que envolva quantia que supere a margem R$ 100.000,00 (cem mil reais) e requeira o benefício da justiça gratuita em âmbito recursal, sendo que tal benefício não foi concedido no 1º grau e nada foi comprovado no sentido de haver modificação de condição financeira do recorrente no atual momento, que pudesse justificar a gratuidade no âmbito recursal.

Portanto, ao contrário do que alega o recorrente, há sim indícios nos autos de que este não faz jus ao benefício da justiça gratuita, nos moldes do que preceitua o art. 99, parágrafo segundo do CPC/15 e a súmula 06 deste Egrégio Tribunal, uma vez que a presunção de hipossuficiência é meramente relativa, sendo pertinente que cada caso seja analisado de maneira individualizada, no tocante a possibilidade de deferimento da justiça gratuita.

Art. 99.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Súmula nº 06

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015),
podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Ademais, conforme já mencionado em decisão anterior, “
o Recorrente deixou de demonstrar, cabalmente, que faz jus ao benefício da justiça gratuita, uma vez que se trata de empresário, obtendo 95% de cota societária da empresa JASREP REPRESENTAÇÕES LTDA, deixando de informar os rendimentos que recebe em decorrência da sua atividade econômica ou o seu pró-labore (...) assim como, não restou demonstrado que teria sua subsistência afetada, no caso de arcar com os custos decorrentes do trâmite do processo judicial, e também não está assistido pela Defensoria Pública”

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que
não seja concedido o benefício da justiça gratuita em âmbito recursal
.
Devendo, portanto, o recorrente recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação, nos moldes do art. 932, III do CPC/15
.

Contudo, para evitar que se impeça ou dificulte a entrega da prestação jurisdicional, concedo ao apelante a possibilidade de haver o parcelamento do pagamento do preparo em 3 (três) meses sucessivos, na forma do artigo 98 , § 6º , do Código de Processo Civil, devendo o recolhimento da primeira parcela ser comprovada nestes autos, no prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação deste acórdão. Devendo-se em seguida retornar os autos conclusos para apreciação da apelação, na hipótese de haver o devido adimplemento do preparo recursal.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 03/02/2023